Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVANTE: M. A. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721186-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.D.S.A. contra a r. decisão (ID n. 157862490) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704989-79.2023.8.07.0018 por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais em ID n. 47285530, o agravante relata que busca que o agravado seja obrigado a disponibilizar monitor pedagógico exclusivo ao Agravante, que possui diagnóstico confirmado de CID-10 para (i) Paralisia Cerebral espástica bilateral – CID 10: G80.0 e G80.8; (ii) Transtorno do desenvolvimento intelectual leve – CID 10: F70.0 e F06.7; e (iii) Epilepsia focal estrutural – CID-10: G40.0; (iv) microcefalia; (v) atraso cognitivo e (vi) é dependente de cadeira de rodas - CID 10: Z99.3, além de possuir maturidade mental extremamente baixa em relação do grupo de crianças com desenvolvimento típico da mesma faixa etária e um possível quadro de deficiência intelectual. Alega que a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requerida, deve ser reformada, pois o agravante demonstrou a probabilidade do seu direito de forma efetiva e fundamentada em laudos médicos, na legislação e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual deve ser fornecido tratamento diferenciado à criança com deficiência que integra o sistema de ensino. Sustenta que os relatórios médicos juntados, que indicam os problemas de saúde do agravante, apontam expressamente a indicação para “acompanhamento com monitor pedagógico individual devido as características do paciente e a necessidade de que seja assistido integralmente”. Cita o disposto no art. 208 da Constituição da República[1]; no art. 37, caput, III, IV, VI e XI e §§ 1o e 3o, da Lei Distrital n. 4.317/2009[2]; e na Lei Distrital n. 5.310/2014[3], citando a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Afirma que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o agravante levou ao juízo elementos suficientes a demonstrar o seu direito e a probabilidade de provimento da ação. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que o agravante regride diariamente no desenvolvimento escolar, em razão de não possuir auxílio de monitor pedagógico individual e exclusivo, que é indispensável para a identificação de suas necessidades no ambiente escolar. Acresce que o semestre letivo está em curso e a ausência de atendimento especial compromete diariamente o progresso do agravante. Aduz estarem demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar para a antecipação da tutela pretendida. No que concerne ao fumus boni iuris, afirma ser certo que o agravante necessita de apoio especial, não podendo o Distrito Federal se omitir, destacando que a ausência de previso legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o monitor precisa de acompanhamento permanente diante da especificidade e complexidade de seu diagnóstico. Quanto ao periculum in mora, alega que a decisão em primeira instância terá um impacto imediato sobre o agravante, registrando que o semestre letivo já está em curso e a ausência de atendimento especial compromete diariamente o progresso do agravante. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal e, ao final, seja ela confirmada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID n. 157862490 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Consoante anteriormente relatado, os autos de origem cuidam de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal em que o agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para que lhe seja disponibilizado acompanhamento por monitor pedagógico individual, a qual foi indeferida pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos: (...)II – MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS, menor, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja disponibilizado acompanhamento por monitor pedagógico individual. Segundo o exposto na inicial, o autor encontra-se matriculado na Escola Classe 21, em Ceilândia. Relata ser portador de paralisia cerebral espástica bilateral, transtorno de desenvolvimento intelectual leve, epilepsia focal estrutural, microcefalia e atraso cognitivo. Faz uso de cadeira de rodas. Apresenta maturidade mental baixa e deficiência intelectual. Em razão de suas limitações motoras e cognitivas, há necessidade de presença de monitor pedagógico exclusivo para o auxílio do professor. Apesar de ter feito pedido administrativo, não recebe o auxílio do monitor. Alega que tem direito a assistência pedagógica adaptada para suas necessidades. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as alegações do autor, não há informação suficiente, por ora, para amparar a concessão imediata da tutela, visto ser necessário analisar o caso concreto específico do aluno para averiguar qual a melhor solução de inclusão em classe escolar, observada a orientação pedagógica, bem como obter informações atualizadas da SEE/DF. De acordo com a resposta encaminhada pela Ouvidoria ao autor, a unidade escolar dispõe de monitores, mas não em número suficiente para atendimento individual e exclusivo, de modo que a obrigatoriedade de indicação de um monitor para acompanhamento do autor poderá implicar em prejuízo para outros alunos. Por isso, tem-se como não demonstrada de plano a probabilidade do direito alegado, sem prejuízo da reanálise da questão mais adiante, com novos elementos. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. (ID n. 157862490 dos autos de origem). Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento a fim de ver reformada a decisão recorrida e, liminarmente, concedida a tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[4], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[5] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[6]). No que concerne à probabilidade do direito alegado, é sabido que a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado prover o acesso à educação, notadamente às crianças e adolescentes, efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (artigos 205, 208, II, e 227 da CF/88). Assim, evidencia-se que o direito à educação infantil traduz direito subjetivo da criança, expresso como direito fundamental indisponível. Por seu turno, a Lei n. 9.394/96 (LDB), dispõe que deverá haver o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino”, e “quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial” (artigos 4o, III, e 58, § 1o da LDB). Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente portadores de deficiência, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 54, III da Lei no 8.069/90). Destaca-se, ainda, a Lei Distrital n. 4.317/2009 estabelece a obrigação do Distrito Federal de assegurar a adequação das escolar para o atendimento das especificidades de alunos com deficiência, a acessibilidade para todos os alunos, a oferta e manutenção de equipamentos adequados e apoio técnico de profissionais, de acordo com as peculiaridades dos alunos com deficiência. Por sua vez, a Lei Distrital n. 5.310/2014 dispõe que “a educação especial é dever do Estado e é garantida ao longo de toda a vida dos estudantes que apresentem necessidades especiais” e estabelece como diretriz da educação especial a manutenção de infraestrutura pública educacional que assegure as adaptações básicas ao acompanhamento integral para educandos com transtorno de aprendizagem; e a adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais. Além disso, a Lei Distrital n. 3.218/2003 prevê que o Distrito Federal deve garantir recursos humanos, materiais e equipamentos especializados para os serviços de apoio ao desenvolvimento da Educação Inclusiva. Ademais, o relatório médico juntado pelo agravante nos autos de origem em ID n. 157832750 revela que o agravante “é acompanhado por paralisia cerebral com sequelas motoras bilaterais e mais acentuadas a esquerda, epilepsia e deficiência intelectual que vieram como consequência de encefalopatia hipóxico-isquêmica perinatal” e ele “evoluiu ao longo da vida com dificuldades na aprendizagem acadêmica, limitações na locomoção, na independência para as atividades da vida diária”, e solicita fossem observadas diversas recomendações, dentre as quais “acompanhamento com monitor pedagógico individual devido às características do paciente e a necessidade de que seja assistido integralmente”. Além disso, de acordo com o relatório em pág. 3 de ID n. 157832750, o agravante faz uso de cadeira de rodas como auxílio de locomoção. Registre-se que os relatórios foram firmados por profissionais da própria rede pública de saúde. Apurado, pelos fatos e documentos apresentados, que o agravante possui paralisia cerebral com sequelas motoras, epilepsia e deficiência intelectual, além de fazer uso de cadeira de rodas como auxílio para a locomoção. Desta forma, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se estar presente a probabilidade do direito do agravante de ser acompanhado por monitor exclusivo na escola, em razão de suas condições específicas verificadas. No que concerne ao perigo de dano de difícil ou impossível reparação, ele é evidente, considerando que a ausência de acompanhamento ao agravante compromete o seu desenvolvimento escolar. Assim, verificado ser provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Nesses termos, defiro a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC[7], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC[8]. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [2] Art. 37. O Poder Executivo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Educação, deve assegurar a matrícula de todos os alunos com deficiência nas unidades de ensino mais próximas de sua residência, bem como a adequação das escolas para o atendimento de suas especificidades, em todos os níveis e modalidades de ensino, garantidas, entre outras, as seguintes medidas: I – institucionalização da Educação Especial no sistema educacional como Educação Básica, podendo estar em todos os níveis e modalidades de ensino; II – matrícula obrigatória dos alunos com deficiência nos estabelecimentos públicos ou privados, preferencialmente na rede de ensino, previamente à dos demais alunos, sem prejuízo da realização da matrícula no período regulamentar; III – oferta obrigatória e gratuita de educação especial aos alunos com deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino, nos estabelecimentos públicos e privados mais próximos de seu domicílio; IV – adequação curricular, quando necessária, em relação a conteúdos, métodos, técnicas, organização, recursos educativos, temporalidade e processos de avaliação; V – acessibilidade para todos os alunos, educadores, servidores e empregados com deficiência aos espaços dos estabelecimentos de ensino; VI – oferta e manutenção de material escolar e didático, bem como equipamentos adequados e apoio técnico de profissionais, de acordo com as peculiaridades dos alunos com deficiência; VII – oferta de transporte escolar coletivo adaptado aos alunos com deficiência matriculados na rede de ensino; VIII – inclusão dos alunos com deficiência nos programas e benefícios educacionais concedidos por órgãos públicos aos demais alunos, em todas as esferas administrativas; IX – continuidade do processo educacional dos alunos com deficiência impossibilitados de frequentar as aulas, mediante atendimento educacional adequado àqueles que, em razão da própria deficiência ou de tratamento de saúde em unidades hospitalares ou congêneres, estejam afastados do ambiente escolar; X – formação continuada dos profissionais que trabalham na escola com o objetivo de dar atendimento adequado aos alunos com deficiência; XI – definição dos procedimentos necessários para a autorização, o reconhecimento e o recredenciamento das escolas, tanto especializadas em Educação Especial como da rede comum de ensino, para sua inserção no sistema educacional da Educação Básica, bem como disciplinamento normativo do processo da regulamentação do término do ciclo de escolaridade por meio da adequação curricular, no âmbito de cada instituição. § 1o A obrigatoriedade a que se referem os incisos I e III deste artigo implica o dever do Poder Executivo de arcar com os custos decorrentes da Educação Especial em estabelecimentos privados em cujas localidades não exista atendimento gratuito por parte do Poder Público aos alunos com deficiência. § 2o A educação da criança com deficiência terá início, obrigatoriamente, na educação infantil, mediante garantia do atendimento educacional especializado. § 3o Incumbe ao Poder Executivo recensear, anualmente, a matrícula e a frequência escolar dos alunos com deficiência nos níveis e modalidades de ensino. [3] Art. 2o A educação especial é dever do Estado e é garantida ao longo de toda a vida dos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação. § 1o A garantia de que trata o caput deve observar os princípios definidos na legislação federal e distrital competente, além das seguintes diretrizes: I – manter infraestrutura pública educacional que assegure as adaptações básicas ao acompanhamento integral para educandos com TDAH, DPA(C), Transtorno do Espectro Autista, Autismo Atípico, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger, Dislexia, Surdo-cegueira, altas habilidades ou superdotação ou qualquer outro transtorno de aprendizagem; II – garantir sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais; III – assegurar o direito à matrícula a todos os estudantes especiais, obedecidas as normas regulamentares; IV – adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais. § 2o Fica vedada a exclusão do estudante especial do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [8] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;